Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702194-62.2020.8.07.0000 Paciente: DANILO RAMOS RABELO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus impetrado em favor de DANILO RAMOS RABELO. No presente caso, mantenho pelos próprios fundamentos a decisão que não concedeu a liminar (ID 14248289), eis que se trata de paciente envolvido em crime de Associação Criminosa para o Tráfico em Presídios (ID14230497). Autos já aparelhos para a decisão de mérito. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração de l Intime-se. Após, retornem os autos para análise do mérito. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator